Tribunal: TJDFT
Processo: 0729482-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO. GARANTIA. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.
1. Estando o contrato de locação garantido por caução, não se verifica a probabilidade do direito necessária para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel (Lei no 8.245/91, arts. 37 e 59 § 1o IX)
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.